Tribunal: STF
Processo: RE 1454226
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 195, II, e 201, § 11º, da Constituição Federal.



    Argumenta que, na verificação do direito à aposentadoria, nos termos do art. 201, § 7º, I, da Carta Federal, conta-se o tempo de contribuição do(a) empregado(a). Assim, ao desonerar-se a empregada da contribuição previdenciária durante o salário-maternidade, esse tempo deixa de ser computado para o efeito.



    Sustenta o dever da segurada de contribuir para o custeio da Previdência, não podendo haver um “tempo de contribuição fictício”, ante a vedação do art. 201, § 14, da Constituição.



    Afirma, outrossim, não ser indenizatória a verba, eis que o salário-maternidade compõe o salário-de-contribuição para fins de cálculo de benefícios previdenciários, seja como valor a servir de base de cálculo do benefício, seja como período contributivo adicionado ao tempo de contribuição.



    Por meio da Petição n. 95.252/2023 (eDoc. 18), sustenta a inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 576.967, Tema n. 72/RG, que estaria restrito à contribuição previdenciária patronal.



    Aponta fundamentos constitucionais distintos para as contribuições previdenciárias a cargo do empregador e a cargo da empregada, não havendo, neste último caso, base de cálculo definida constitucionalmente para a exação, ficando a critério da legislação ordinária.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O órgão judiciário de origem reformou a sentença de improcedência para prover o recurso da autora, por entender que, tendo o Supremo decidido que o salário-maternidade não integra o salário-de-contribuição, não mais seria exigível a contribuição previdenciária da segurada. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º, e da parte final da alínea "a", do § 9º, em que se lê "salvo o salário-maternidade", da Lei n. 8.212/91 proclamada pelo Supremo Tribunal Federal, o salário-maternidade deixou de integrar o salário-de-contribuição, razão pela qual também não se pode mais exigir a respectiva contribuição previdenciária da segurada da previdência social.



    …...................................................................................................



    Concluindo, voto por dar provimento ao recurso para: 



    a) declarar a inexigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores do salário-maternidade; e 



    b) condenar a União - Fazenda Nacional a restituir o montante indevidamente recolhido a título de contribuição previdenciária sobre as parcelas de salário-maternidade e seus reflexos, devidamente atualizados pela taxa SELIC (art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95), a contar do recolhimento indevido, vedada a cumulação com qualquer outro índice, respeitada a prescrição quinquenal.



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo alçou o RE 1.455.643 a caso-líder do Tema n. 1.274 da sistemática da repercussão geral, a partir do seguinte acórdão, publicado em 29 de setembro de 2023:



    Direito tributário. Contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade a cargo da segurada. Inaplicabilidade do Tema 72 da repercussão geral. Distinção. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social.



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 576.967/PR, Tema 72, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral. 



    3. Repercussão geral reconhecida.



    (RE 1.455.643/RG, Relatora Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 29 de setembro de 2023)



    Nesses termos, o Supremo definirá a constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social, em processo relatado pela ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.274/RG, determino a devolução dos autos à instância de origem para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente